Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – FLAGRANTE – CARACTERIZAÇÃO – ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA.

1) No chamado “flagrante impróprio”, descrito no inciso III do art. 302 do CPP, exige-se que a perseguição tenha sido empreendida após a consumação do crime, dispensando, contudo, uma perseguição visual do agente. Também não há um limite objetivo quanto ao prazo para a consumação da prisão. Consoante a mais abalizada doutrina, por “perseguição ininterrupta entende-se as constantes diligências, sem intervalos longos, realizadas com o intuito de localização e prisão do criminoso, sendo irrelevante, outrossim, o tempo de sua duração, que poderá estender-se até mesmo por vários dias” (Norberto Avena, “Processo Penal”, Ed. Método, Pg. 1025).

2) Segundo jurisprudência consolidada oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).